Tribunal: TJMT
Processo: 0036078-28.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036078-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME - CNPJ: 20.805.301/0001-08 (APELADO), DAVI ROSA MARTINS - CPF: 868.719.781-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL –

ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM

– SENTENÇA
CASSADA

–

RECURSO
PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27
-
8
-
2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução por
Título
Extrajudicial
extinta com resolução do mérito
ante o reconhecimento da
prescrição intermitente
, s
em
fixação de honorários de sucumbência.

O apelante alega que ajuizou
a
demanda
em 23
-9-
2016
contra os
apelados
para cobrança
de
R$83.549,60 representad
o
s
pela Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo
, Capita
l
de Giro n.
009.827.860, emitida em 14-12-2015
.

Aduz que
“e
m nenhum momento houve a inércia do Recorrente na busca por localizar bens passiveis de penhora da parte recorrida, não caracterizando desídia da parte Credora. Ao contrário, o Apelante sempre buscou de todas as maneiras proceder com as diligências para penhora e arresto de bens, inclusive mesmo com as negativas do juízo “a quo”, solicitou o uso das ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, porém, os executados/recorrido foram ardilosos em encobrir seus patrimônios durante todo o período”.

Sustenta que

“
a jurisprudência é ascendente no sentido de não se configura prescrição a simples ausência de bens, sem desídia da parte exequente
.
(...)
Para que houvesse a prescrição intercorrente do título executivo, o apelante deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 03 (três) anos, sem dar nenhum andamento no feito”.

Nas c
ontrarrazões
(
ID.

2139
79476)
os apelados
pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a
prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27
-8-
2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que
“
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC)
, e a
enuncia
r
no §4º-A que

“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
”
.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
,
a arguição d
e
prescrição intercorrente deve ser analisada
pela
ótica do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
.
n. 1064412/SC
, no qual
o STJ
abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os
quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em
exame
.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas
tais premissas, devem ser
apreciados
os atos
processuais
para identificar se houve desídia d
o
apelante e se houve a prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em
23-
9-2016
objetivando o recebimento do valor referente
à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
, vencida em 14-
1-2016

(ID.

213979432

–

pág.
5
).

O d
espacho inicial

foi proferido em 3-10-2016 para
citar os
executados

(ID.

213979432 – pág. 43).

Os mandados de citação expedidos
em 6-4-2017 e 10-
7-2017 foram infrutíferos

(ID.

213979432 – pág. 49
e
ID.

213979433 – pág.
4)
.

Em 25-
7-2017 o exequente
apresentou novo endereço para citação (ID.
213979433 – pág.
6).

Em 29-11-2017
houve
nova tentativa de citação
, porém sem sucesso
(ID.

213979433 – pág. 15).

Em 18-12-2017
o autor foi intimado
para dar prosseguimento ao feito
(ID.

213979433 – pág. 17)
,

e

em 24-
1-2018
solicitou consulta via BACENJUD (ID.

213979433 – pág. 19)
.

Em
2-8-2018
o exequente foi intimado para manifestar
sobre
a pesquisa realizada (ID.

213979433 – pág. 21).

Em 28-
8-2018
requereu
a transferência dos veículos bloqueados, tendo em vista a
não
citação dos executados (ID.
213979433 – pág. 35).

Em 25-10-2018
os executados foram citados
por edital (ID. 213979433 – pág.
38
)
e em 17-12-2018 o exequente comprovou a
publicação do documento (ID. 213979433 – pág. 41).

Em 14-
3-2019
a
Defensoria Pública apresentou
Contestação por Negativa G
eral (ID. 213979433 – pág. 49).

Em
1
º-
4-20
19 o exequente foi intimado
(ID. 213979434 – pág.
3)
,
e

em 17-
4-2019
impugn
ou
a defesa apresentada
(ID. 213979434 – pág. 4).

Em 5-9-2019
o apelante foi intimado
para
indicar bens passíveis de penhora (ID. 213979434 – pág. 10).

Em 1
º
-10-2019 o exequente
informou
a interposição
de
Agravo de Instrumento
(ID. 213979434 – pág. 20)
, julgado procedente em

22-
1-2020 (ID. 213979434 – pág. 41).

Em
28-
2-2020 o processo foi arquivado.

Em 17-11-2021
o executado
requereu
a penhora com determinação programada de dinheiro pelo prazo de 15 dias (ID. 213979434 – pág. 43)
.

Em
4-
4-2022

o processo
retorn
ou

para
o arquivo
em decorrência do não pagamento das
custas (ID. 213979434 – pág. 48).

Em 4-
5-2022
o exequente pediu o desarquivamento (ID. 213979434 – pág. 49).

Em 27-
5-2022
as partes foram intimadas
da digitalização dos autos.

Em 13-
7-2022 o executado requereu novamente a penhora com determinação programada de dinheiro pelo prazo de 15 dias (ID.

213979435).

Em 22-
9-
2022 o exequente foi intimado da pesquisa (ID.

213979439).

Em
3-10-2022 o autor requereu consulta via sistema Renajud (ID.

213979440).

Em 7-
3-2023 o exequente foi intimado da pesquisa (ID.

213979443).

Em 30-
3-2023 o autor
pugnou pela
consulta
no
Infojud (ID.

213979446).

Em 17-7-2023 o feito foi suspenso (ID.

213979448).

Em 26-
7-2023 o autor requereu consulta
pelo
s
istema SNIPER (ID.

213979452).

Em 28-
7-2023 o exequente informou o protocolo de Agravo de Instrumento
(ID.

213979455).

Em 25-10-2023 o autor foi intimado
da
prescrição intercorrente (ID.

213979458).

Em
1
º
-11-2023 o autor
alegou a não incidência da
prescrição e
requereu a
suspensão
da lide por
um ano (ID.

213979463).

Em
8-11-2023 a Defensoria P
ública
pediu
a extinção do feito e
a
fixação dos honorários de
sucumbência

(ID.

213979464).

Em 23-
2-2024
foi proferida a sentença
(ID.

213979465).

Como visto, não houve
prescrição

intercorrente
, já que

o processo não ficou paralisado
por culpa ou negligência d
o
apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e
3
de prescrição)
. Por conseguinte
,
impõe-se a
tramitação da Execução
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO
CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO PROVIDO.

Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do limite previsto na legislação processual.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC nº 01 - STJ.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente
”
.

(
TJMT,
N.U 0000927-21.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito
Privado,
julgamento
em 8
-2-
2023, DJE
de
10
-2-
2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
cassar
a sentença
,
afasta
r
a arguição de prescrição intercorrente
e determinar a retomada da
Execução
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024